Tribunal: STF
Processo: Rcl 64543
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. PRAZO DIFERIDO CONDICIONADO À INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. NÃO ATENDIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração não conhecidos por não ter a parte embargante atendido a determinação de saneamento da inicial.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar suposto atendimento da determinação nos termos do que alegado no recurso de agravo regimental.



    III. Razões de decidir



    3. A despeito da identificação precisa da parte embargada, mediante publicação do seu nome no DJe 11.4.2024, a parte embargante quedou silente quanto ao saneamento determinado, restringindo-se a alegar, em agravo regimental, que o endereço solicitado já estaria disponível nos autos, não obstante os endereços informados correspondam a parte diversa.



    4. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência da norma do art. 321, parágrafo único do CPC. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.